Tribunal: TJMT
Processo: 1003400-13.2020.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003400-13.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIVINA APARECIDA DE SOUSA - CPF: 010.948.681-16 (AGRAVANTE), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), MATHEUS DE OLIVEIRA ROSSETO - CPF: 053.392.791-97 (AGRAVADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REVOGOU DE OFICIO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA EM BENEFÍCIO DA AGRAVANTE – RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE REVELAM CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 2. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por DIVINA APARECIDA DE SOUSA c
ontra a decisão que revogou de oficio a
assistência judiciária gratuita concedido à agravante, nos termos dos arts. 100, parágrafo único, e 102, parágrafo único, ambos do CPC, ordenou a “
intimação da parte apelante
(agravante),
para que, no prazo de 05 dias,
(providenciasse)
o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do seu apelo por deserção
” (cf. Id. no 186006160).

A agravante afirma que
“é extremamente necessitada (...) pessoa idosa e que vive juntamente com seu esposo, ambos com baixa renda e caso precise pagar as custas processuais, implicará em sérios danos ao próprio sustento e de seu esposo, pois já vivem com escassez”,
defendendo que
“é merecedora da justiça gratuita”
pois
“é pobre”
.

Pede, pois, o provimento do recurso para que
“seja reformado a decisão que revogou a gratuidade de justiça, assegurando-se o
(seu)
acesso à justiça”
(cf. Id. no 187223174).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 191336157).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”
(
grifei)
.

Não basta, pois, a simples declaração autoindulgente de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas sim comprovação razoável e mínima da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de mínima prova confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.

A r. decisão agravada revogou de oficio o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à apelante/agravante, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
A presente demanda tem conexão com o feito no 1004425-61.2020.8.11.0037, que, na origem, trata-se de ação de
“Rescisão Contratual”
, proposta pelo executado/apelado em face da exequente/apelante.

Ocorre que, na referida demanda, a apelante Divina Aparecida De Sousa, também se utilizou da via recursal em busca de reformar a sentença nos seus fundamentos. E, neste passo, foi intimada a trazer prova cabal de incapacidade financeira – comprovantes de renda, extratos bancários, declaração de imposto de renda - conforme Id. no 180480158 daqueles autos.

Em manifestação, a Apelante acostou cópia do seu
“Extrato Previdenciário”,
cópia de Receita Medica, e
print
de
“Consulta de Restituição de Imposto de Renda”
referente ao exercício de 2023, não apresentando cenário amplo acerca de sua real situação econômico-financeira, que permitissem identificá-la como merecedora da benesse, ensejando no indeferimento da assistência judiciária gratuita naquele feito.

Dito isso, é vero que a concessão de gratuidade de justiça não atinge apenas a esfera de interesses da outra parte no processo. Se assim o fosse, de fato, não seria possível que o magistrado avaliasse, de ofício, a efetiva necessidade do interessado em se beneficiar da gratuidade de justiça.

Mas, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, as custas judiciais constituem tributo, ou, mais especificamente, taxa devida para a remuneração dos serviços judiciários. Há, portanto, interesse público a justificar a possibilidade de o juiz, de ofício, investigar, indeferir e/ou revisar pedido de gratuidade de justiça.

Ademais, relembro que a Lei no 1.060/50 foi apenas parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita nos arts. 98 a 102.

E, segundo prevê o art. 8o da Lei no 1.060/50, antes de transcorrido o quinquênio após o trânsito em julgado da decisão que condenou o beneficiário, caso sobrevenha indícios de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade ou, então, de que a situação econômica do beneficiário é incompatível com a benesse, poderá o magistrado, até mesmo de ofício, revogar o benefício da assistência judiciária gratuita.

Assim, entendo pela revogação do benefício da assistência judiciária gratuita na presente demanda
”

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

No presente Agravo Interno, a agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e destaquei).

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024